Tribunal: TJDFT
Processo: 0740806-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA No 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iii) obrigação da servidora ao ressarcimento do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora aposentada e recebeu notificação do Distrito Federal, comunicando o recebimento indevido de 25% de adicional de tempo de serviço ao invés do recebimento devido de 24%, daí advindo a obrigação de devolver ao erário o montante de R$ 4.327,09 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e nove centavos).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
5. De acordo com o processo de aposentadoria da servidora, em 27/04/2020 a Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que a professora possuía 24 anos, 11 meses e 15 dias de tempo de serviço, com previsão de atingir o marco de 25 anos em 17/05/2020 (ID 76912348, págs. 31-33). Posteriormente, em nova apuração realizada em 28/06/2020, foi certificado que a servidora contava com 25 anos, 1 mês e 12 dias de tempo de serviço, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço no percentual de 25%, nos termos da legislação aplicável (ID 76912348, págs. 51-52). E a aposentadoria da servidora foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 120, de 29/06/2020 (ID 76912348, pág. 44).
6. O artigo 88 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe: “O adicional por tempo de serviço é devido à razão de um por cento sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo por ano de efetivo serviço”.
7. Segundo o contexto, em face da complexidade dos cálculos, eventual equívoco do ente público não é de fácil constatação e não é crível exigir que a servidora percebesse a diferença recebida a maior, mormente porque a apuração dos valores está amparada em dados registrados unilateralmente pela Administração Pública, sem qualquer ingerência da servidora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2016177, 0806317-24.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1941114, 0713325-44.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.
8. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução dos valores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de: a) declarar que não são passíveis de reembolso os valores excedentes recebidos pela parte autora/recorrente, a título de adicional de tempo de serviço, no período de julho/2020 a março/2025, vedadas novas cobranças ou descontos no contracheque da servidora; e b) condenar o ente distrital a restituir à autora, na forma simples, os valores descontados de seu contracheque e destinados a reembolsar o erário, mediante efetiva comprovação, a serem atualizados desde os respectivos desembolsos exclusivamente pela SELIC (EC 113/2021).
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 76913813). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11.Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 (Tema no 1.009); TJDFT, Acórdão no 2016177, 0806317-24.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1941114, 0713325-44.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.